Tribunal: CARF
Processo: 10880.008423/2002-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fim de Recurso de Ofício, ocorre em dois momentos: primeiro, quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observando-se a legislação da época, e, segundo, quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar de Admissibilidade, para fim de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
No caso, aplica­se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.008423/2002-33
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
3301-010.743 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRINDES TIP LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fim de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro, quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
observando-se a legislação da época, e, segundo, quando da apreciação do
recurso pelo CARF, em Preliminar de Admissibilidade, para fim de seu
conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
No caso, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o
valor para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Salvador Candido Brandao Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro,
Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.008423/2002-33
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.008423/2002-33

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no. 12-086.513 - 4a
Turma da DRJ/RJO (fls. 120 e seguintes):

A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da
apuração de falta de recolhimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) em vários decêndios entre julho e dezembro
de 1997, exigindo-se-lhe imposto de R$ 1.091.226,54, multa de
oficio de R$ 818.419,91 e juros de mora de R$ 1.005.193,85,
perfazendo o total de R$ 2.914.840,30.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 25.
O lançamento deveu-se à não-comprovação de processo judicial
que suspendesse a exigibilidade dos débitos informados em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), no
período acima.
Inconformada, a autuada impugnou o lançamento alegando, em
síntese, que o lançamento seria nulo, porquanto obteve sentença
judicial transitada em julgado em ação ordinária autorizando-a a
não recolher o IPI referente a impressos gráficos personalizados
que fabrica e que depositou em juízo valores equivalentes aos
débitos ora lançados, posteriormente levantados, tudo conforme
documentos que anexa.
De acordo- com despacho de fl. 109, os valores lançados estavam
com
exigibilidade
suspensa,
conforme
ação
cautelar
n2
93.0024632-1 e depósito judicial dos valores. Ainda segundo o
despacho, a ação ordinária n' 93.0030013-0 transitou em julgado
em 04/10/2000, com sentença favorável à impugnante e houve
expedição de alvará para levantamento dos depósitos judiciais.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade procedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO.
AÇÃO
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
CANCELAMENTO.
Cancela-se o lançamento do IPI por falta de comprovação de
processo judicial indicado em DCTF quando o contribuinte
comprova, na fase impugnatória, a sua existência e sentença
favorável transitada em julgado.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.008423/2002-33

Houve Recurso de Ofício, Foi apresentado recurso do contribuinte (fls.
221/232), no qual apresenta questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Em observância ao disposto no artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72,
c/c artigo 1o da Portaria MF no 03/2008, a autoridade julgadora de primeira instância recorreu de
ofício da decisão encimada, que declarou procedente em parte o lançamento fiscal.
Transcrevo o artigo 1o da Portaria MF no 03/2008
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício
sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do
crédito tributário.

A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro, quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fim de interposição de
Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época, e, segundo, quando da apreciação do
recurso pelo CARF, em Preliminar de Admissibilidade, para fim de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. Entendimento que está sedimentado pela Súmula
Carf no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
No presente caso, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que
alterou o valor para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.

Dessa forma, voto por não conhecer do recurso de ofício, nos termos deste
voto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.743 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.008423/2002-33

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital